Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-05.2021.8.11.0025
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCOS ROGERIO DA SILVA - CPF: 008.128.311-36 (RECORRIDO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), IRAMAIA FLORIPES ALMICI LOUREIRO - CPF: 310.206.258-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002851-05.2021.8.11.0025 - PJE

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

MARCOS ROGERIO DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE MORA. IRREGULARIDADE NA APREENSÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADOS EM ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido MARCOS ROGERIO DA SILVA postula indenização por danos morais, decorrente de busca e apreensão irregular do seu veículo.

2.
Consta dos autos que o Recorrido financiou o veículo com o Banco Recorrente, e restou inadimplente das parcelas de maio e junho de 2019.

3.
Ocorre que o Recorrido firmou acordo com o banco Recorrente e adimpliu com as parcelas atrasadas em 12 de julho de 2019, portanto, deixou de estar em mora com o Banco Recorrente.

4.
Em 02 de janeiro de 2020, a Recorrente distribuiu ação de busca e apreensão e a liminar da busca foi efetivada em 18 de fevereiro de 2020, sendo que o Recorrido já não se encontrava em mora com o Banco Recorrente.

5.
Verifico dos autos que o veículo foi restituído ao Recorrido apenas no dia seguinte da apreensão.

6.
Nesse sentido, entendo que o ato ilícito restou configurado, tendo em vista que a ação de busca e apreensão foi distribuída quando o Recorrido já não se encontrava em mora, portanto, sendo ilícita a busca e apreensão realizada.

7
. O ato ilícito restou configurado, essencialmente, pelo fato de que o Recorrido se encontrava financeiramente regular com o Banco Recorrente.

8.
No caso, os danos morais dependem de prova de sua ocorrência e, nos autos entendo estar efetivamente demonstrado, tendo em vista que o Recorrido foi submetido a situação constrangedora, sem que houvesse qualquer inadimplência com o banco Recorrente, portanto, entendo que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano
.

9.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se encontra adequando ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13
. Condeno o Recorrente BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023